Tribunal: TJDFT
Processo: 0701569-52.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Processo civil. Agravo interno. Decisão monocrática que não conhece agravo de instrumento por intempestividade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade, sob a alegação de que o prazo recursal deveria ser reaberto em razão de nova decisão proferida após a data da primeira decisão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é definir se o pedido de reconsideração tem a aptidão de interromper o prazo recursal, permitindo a reabertura desse prazo para interposição do Agravo de Instrumento.
III. Razões de decidir
3. A mera apresentação de pedido de reconsideração, sem novos fundamentos, não tem o efeito de interromper o prazo recursal, especialmente quando o juízo de origem já se manifestou anteriormente sobre o mesmo pedido.
4. O prazo para interposição do Agravo de Instrumento começou a contar a partir da intimação da primeira decisão, datada de 12.04.2024, publicada em 16.04.2024, e expirou em 08.05.2024, conforme disposto no art. 1.003, § 5o, do CPC. O recurso foi interposto fora desse prazo, em 04.07.2024, sendo, portanto, intempestivo.
5. Não há previsão legal para reabertura do prazo em virtude da ratificação de decisão anterior, especialmente quando essa ratificação apenas confirma o que já havia sido decidido.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.

_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, § 5o, art. 1.003; Lei no 9.099/95, art. 30 (Regimento Interno das Turmas Recursais).